Tribunal: TJDFT
Processo: 0717985-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717985-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FABRÍCIO NEVES DOS SANTOS RECORRIDOS: KÁTIA VIEIRA DO VALE, GUILHERME FERNANDES NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A COBRANÇA, NO MESMO PROCEDIMENTO, DOS EMOLUMENTOS PAGOS A TÍTULO DE CANCELAMENTO DA PENHORA E DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. Não possui legitimidade ativa ordinária superveniente ou secundária o terceiro, estranho ao processo, arrematante de imóvel, para promover a cobrança, nos autos de cumprimento de sentença, de valores desembolsados a título de emolumentos devidos pelo cancelamento de penhora e de averbação premonitória. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 778, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 346, inciso III, do Código Civil, ao argumento de que, na qualidade de arrematante de imóvel então pertencente à segunda agravada, tem direito a cobrar o reembolso das despesas que efetuou relativas ao cancelamento da penhora e da averbação premonitória; d) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, e enunciado 98 da Súmula do STJ, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Subsidiariamente, postula, com base no artigo 1.034 do CPC, a reforma do acórdão, a fim de que seja declarado que a condenação ao multa sancionatória deve ser correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor pretendido pelo arrematante ao formular o pedido de habilitação no feito, calculados, pois, sobre R$649,40 (seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 778, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 346, inciso III, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025